Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO NOTURNO. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, c/c o art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso defensivo busca, exclusivamente, o abrandamento do regime prisional para o aberto ou, subsidiariamente, para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade da fixação do regime inicial fechado a réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar, conjuntamente, a quantidade da pena imposta, a eventual reincidência do agente e a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal.
4. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a fixação de regime mais gravoso encontra-se devidamente justificada, pois, além da reincidência, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade (delito praticado durante o cumprimento de pena anterior) e dos maus antecedentes.
5. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser admissível o regime semiaberto aos reincidentes com pena igual ou inferior a quatro anos, "se favoráveis as circunstâncias judiciais". Por interpretação a contrário senso, sendo desfavoráveis tais circunstâncias, como no caso concreto, revela-se adequada a imposição de regime mais rigoroso, inclusive o fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"É admissível a fixação do regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, notadamente a culpabilidade exacerbada e os maus antecedentes."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; e 155, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.734.647/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025; TJDFT, Acórdão 2034523, 0706438-50.2024.8.07.0014, 1a Turma Criminal, julgado em 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 1989221, 0702327-18.2022.8.07.0006, 1a Turma Criminal, julgado em 14/04/2025.